Tribunal: TJPA
Processo: 0005051-76.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005051-76.2017.8.14.0051

APELANTE: CASSIANO DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 148, §1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, DE AMBOS OS DELITOS, AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. DECOTE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO, POR CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE INÓCUO, POIS JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DAS PENAS DO RECORRENTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao do recurso de apelação; e corrigir, de ofício, a dosimetria das penas do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Cassiano da Silva e Silva, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, e a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal contra a vítima C.C.S.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante pelos crimes que lhe foram imputados, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela retificação das penas do crime de lesão corporal e cárcere privado, com redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade (Num. 9581198 - Págs. 6 a 8, Num. 9581199 - Págs. 1 a 6 e Num. 9581200 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9581201 - Págs. 1 a 4, Num. 9581202 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10301130 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante pelos delitos em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(Num. 9581196 - Pág. 4, Num. 9581197 - Págs. 1 a 3):

Com efeito, durante a instrução processual, a vítima prestou depoimento seguro e coerente com os relatos feitos na fase policial e compatível com o exame de corpo de delito:

Confirmou em Juízo a veracidade dos fatos descritos na denúncia. Aduziu que no dia 5 de março eles tiveram uma discussão, ocasião em que ele lhe bateu com uma baladeira, deixando-a lesionada nas costas. Após isso, ela saiu para a casa da sua irmã, que fica próximo. Mais tarde o acusado falou para ela voltar lá para pegar as crianças e as suas coisas, e ela assim o fez, mas o agressor não a deixou mais sair do imóvel e trancou a casa com ela e as duas crianças dentro. Afirma que estava na companhia do seu sobrinho, o qual comunicou os fatos à irmã da vítima e esta foi lá na residência dela no dia seguinte e a ajudou a sair da casa. No dia 26 de fevereiro, o acusado já tinha jogado a vítima na cama e apertado o seu pescoço, mas não ficou com marcas da agressão. Que ele já havia lhe ameaçado e ela tinha medo que ele cumprisse tais ameaças. Que a convivência do casal durou 6 anos e depois que ela teve as duas filhas, ele passou a ser agressivo com ela, tanto física quanto verbalmente. Às perguntas da defesa, respondeu que no dia em que ele a trancou dentro de casa, ele fechou toda o imóvel. Que o acusado não lhe ameaçou, mas ela não saiu do imóvel porque tinha medo dele que ele lhe batesse ou fizesse algum mal as crianças.

Às perguntas do Juízo respondeu que a sua irmã foi lhe ajudar no dia seguinte, mas ela nem chegou a entrar na casa. Apenas se comunicaram silenciosamente, sendo que a vítima acenou positivamente para que ela chamasse a polícia. Que o réu estava dentro de casa e a ofendida tinha medo dele. Que todas as agressões em que sofreu, ocorreram na frente das crianças.

A irmã da vítima, Sra. Maria Leidiane da Costa, corroborou as declarações da Sra. Cleonice, e afirmou que:

O casal conviveu por cerca de 6 anos e tiveram 2 filhas. Que no dia dos fatos, após a ofendida ser agredida pelo réu, ela passou na casa da informante - a qual não estava em casa - e a vítima foi para a casa da outra irmã delas. No final do dia, a vítima retornou para o seu domicilio, ocasião em que não pode mais sair do imóvel, pois o acusado não permitiu. No dia seguinte, a informante foi lá e a vítima disse que ela poderia chamar a polícia. Afirma que usualmente o réu não gostava que ela saísse de casa, inclusive no natal e ano novo ela nunca ia na casa da família. Que no dia em que ela foi à casa da ofendida, se comunicou com ela apenas gesticulando para que o acusado não escutasse nada. Que tem conhecimento que o acusado já havia agredido a companheira antes, pois já a viu com marcas roxas de mordidas. Que o casal reatou, mas a informante não sabe dizer como está o relacionamento atualmente.

Às perguntas da defesa, respondeu que a ofendida já lhe falou que o acusado a impedia de sair de casa. Que depois do ocorrido, a vítima não falou mais nada para a família sobre o comportamento do réu. Às perguntas do Juízo respondeu que a vítima tinha medo do marido, inclusive no dia dos fatos, ela queria que a depoente fosse lhe acompanhar na volta para casa, mas ela não aceitou, pois o casal precisava resolver as suas próprias questões. Acredita que o réu temia que a ofendida contasse para a família sobre as agressões que sofria e, por isso, não deixava que ela saísse de casa.

O acusado, por sua vez, narrou que:

As acusações que constam na denúncia não são verdadeiras; QUE, no dia 26/02/2017, houve uma discussão entre o acusado e a vítima, sendo que o acusado não bateu com uma corda com a vítima nem a ameaçou; QUE, no dia 05/03/2017, a vítima foi colocar água para os porcos, momento em que ela se machucou no chiqueiro, ocasionando a lesão que consta no laudo pericial; QUE existe uma baladeira em sai casa, mas o acusado não lesionou a companheira com o instrumento; QUE discutiram pelo fato de a vítima ter deixado os porcos sem água; QUE a vítima foi para a casa da mãe dela, deixando as filhas dela em casa. Questionado se as filhas eram só da vítima, esclareceu que é o pai das crianças; QUE a filha mais nova do casal, de 02 anos de idade, começou a chorar pois estava com fome, e queria mingau. Que o acusado nunca fez mingau para sua filha e não cuida das criança, pelo que foi chamar sua irmã para ficar na casa com as crianças e foi chamar a ofendida na casa da mãe dela, dizendo que, caso ela quisesse sair de vez de casa, que ela deveria buscar as coisas dela e as filhas dela. Que reafirma que a discussão ocorrida em 05/03/2017, por conta da água dos porcos, não foi nada demais, que não ocorreu agressão e nem ameaça, mas achava que a vítima queria ir embora porque já fazia dias que, havendo qualquer discussão, ela sempre ia para a casa da mãe; QUE ele sempre dizia para a vítima, que ela podia ir buscar as coisas e as crianças para se mudar de residência; QUE o acusado chamou a vítima para a residência, na qual estava ele e as crianças e a irmã dele já tinha saído; QUE, momento depois, chegou um sobrinho da vítima, o qual adentrou a residência; QUE o acusado perguntou para a vítima o motivo de o sobrinho estar lá, tendo ela dito que ele havia ido buscar os pertences dela; QUE, enquanto conversavam, a casa ficou aberta e o sobrinho adentrou a residência; QUE no outro dia a vítima foi embora; QUE a vítima saiu normalmente de casa para deixar uma das filhas na escola, e em seguida, a vítima fez uma carta e a entregou para uma cunhada, para esta entregasse para sua irmã. No bilhete a vítima pedia para sua irmã chamasse a polícia; Que saiu para o trabalho e quando voltou foi abordado pela polícia. Que não sabe dizer porque a vítima mandou bilhete para que parentes chamasse a polícia, porque ela poderia sai normalmente de casa. QUE não bebe com frequência, mais ou menos 01 vez ao mês; QUE nunca impediu ou tolheu a liberdade da vítima ter contato com os seus familiares, vez que sempre trabalhou fora; QUE nunca ameaçou fazer algum mal para a vítima ou seus familiares; QUE, desde os fatos até os dias atuais, não reataram mais o relacionamento; QUE à época dos fatos, viviam como marido e mulher; QUE, a vítima trabalhava domesticamente; QUE conviveram por 05 anos; QUE eles moravam cerca de 700 metros da casa de seus familiares; QUE nunca teve nenhum sentimento de raiva ou rancor da vítima.

Pois, bem, encerrada a instrução processual, vejo que a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ocorridos nos dias 26/02 e 05/03/2017, restam evidenciadas nos autos, através dos depoimentos coerentes e seguros prestados pela vítima e sua irmã, tendo esta afirmado que viu sinais de lesão do corpo de Cleonice e foi informada por ela que o autor era o companheiro; bem como em face do exame de corpo de delito à fl. 19 do IPL, o qual descreve que a vítima apresentava: hematoma de 4cm em braço esquerdo, hematoma de 3cm em região escapular esquerda, produzidos por ação contundente, compatíveis com o relato de vítima de que o réu lhe bateu com o cabo de uma baladeira, que também lhe bateu com corda nos braços e costa, que já vem sofrendo agressões há vários meses. Destaco que a vítima disse que também foi agredida no dia 26/02, através de conduta do réu de lhe jogar na cama e apertar o seu pescoço, mas não ficou com marcas dessas agressões. Por seu turno, o cárcere privado é crime cuja conduta típica é privar alguém de sua liberdade de locomoção (ir e vir), pelo que o bem jurídico protegido pela lei penal é a liberdade de locomoção, consistente no direito de ir, vir e permanecer, de toda e qualquer pessoa humana.

Trata-se de delito doloso, material (reclama resultado naturalístico, consistente na privação da liberdade de alguém); permanente (a consumação se prolonga no tempo, por vontade do agente); de forma livre (admite diversos meios de execução); comum (pode ser praticado por qualquer pessoa); comissivo ou omissivo (nesse último caso, quando presente o dever de agir); unissubsiste ou plurissubisiste; unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual (praticado por uma única pessoa, mas admite o concurso de agentes); e subsidiário. Destaco que o tempo de segregação é irrelevante para a caracterização do crime, ao passo que a privação de longa duração, entretanto, constitui uma qualificadora do tipo, nos termos do art. 148, §1º, III, do CPB.

No caso dos autos, as provas carreadas evidenciam que a vítima foi atraída pelo réu ao interior da casa, apenas para buscar seus pertences, vez que há pouco havia sido agredida pelo companheiro e já tinha ido buscar refúgio na casa de uma irmã, demonstrando claramente que não tinha interesse e nem intenção de permanecer no imóvel. Nesse sentido, a vítima chegou a levar consigo seu sobrinho, de 9 anos, para acompanha-la no que seria uma rápida passagem na casa, tendo, inclusive, antes, convidado sua irmã. O acusado, no entanto, não permitiu a entrada da criança e, então, no dia seguinte, em 06/03/2017, a testemunha foi até a residência comum do casal, falou com Cleonice por gestos para não alertar o acusado, e foi instada pela vítima a chamar a polícia.

Sobre a alegação do réu de que não trancou a casa e que a vítima poderia sair do local se quisesse, destaco que a ofendida deixou bem claro em seu depoimento judicial que, não só a casa foi trancada pelo acusado, como também foi mantida no local mediante violência psicológica e diante do medo que todo o histórico de agressões e ameaças sofridas, inclusive contra a sua família, lhe causou.

A ofendida relatou que o agressor não a deixou mais sair do imóvel e trancou a casa com ela e as duas crianças dentro, ele já havia lhe ameaçado e ela tinha medo que ele cumprisse tais ameaças, não saiu do imóvel porque tinha medo dele que ele lhe batesse ou fizesse algum mal as crianças, o réu estava dentro de casa e a ofendida tinha medo dele. Que todas as agressões em que sofreu, ocorreram na frente das crianças.

O acusado afirmou que a vítima trabalhava com afazeres domésticos e indicou que ele nunca ficava sozinho com as crianças ou mesmo preparava um simples mingau para as filhas. Por outro, disse que a vítima tinha total liberdade para ir e vir, e não a afastava da família dela, em contradição com o depoimento da testemunha, que contou que Cleonice nem mesmo passava as festas de final de ano com a família e nem mantinha contato frequente com os seus, justamente por conta da violência praticada pelo acusado. O réu demonstra ver naturalidade em manter sua companheira dentro de casa pelo medo, após diversas ameaças e agressões anteriores e, em seguida, sair para trabalhar normalmente.

A ofendida, por sua vez, revelou o quanto temia que ele praticasse um mal maior contra si e sua família, caso ela não o obedecesse, e por isso ela ficou presa em casa após ter sido atraída para o imóvel pelo companheiro, vê-lo não permitir que seu sobrinho entrasse (a quem levou para ter uma companhia, já que sua irmã não aceitou lhe acompanhar, demonstrando o quanto já se dirigiu à casas com medo), e fechar todas as portas. E os crimes de lesão corporal apurados nestes próprios autos evidenciam a veracidade disso, vez que Cleonice foi agredida pelo réu por questionar que ele desqualificasse a família dela e, depois, porque ele achou que ela não cuidou dos porcos a contento.

Dessa forma, entendo que restou demonstrada a efetiva ocorrência da privação da liberdade de locomoção da vítima e seus filhos, por tempo juridicamente relevante, em circunstancias que evidencia o dolo do agente e o resultado naturalístico de restrição à liberdade de ir e vir deles, razão porque caracterizado o delito de cárcere privado.

Noutra mão, presente a modalidade qualificada do crime de cárcere privado em face da prática contra companheira, prevista no §1º, inciso I, do art. 148, do CPB, vez que, conforme declarado pelo próprio acusado, o casal ainda vivia maritalmente na época dos fatos.

Nesse sentido:

(...)

Assim, conforme o que foi produzido durante a instrução processual, concluo que a materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e cárcere privado qualificado encontram-se demonstradas através dos depoimentos da vítima, que narrou de forma harmônica como se deram as agressões e cárcere privado provocados pelo acusado, corroborada pelos depoimentos da testemunha e o laudo pericial. Noutra mão, em contradições com as provas constantes nos autos está a versão do acusado, limitada a negar as acusações, porém sem nenhum respaldo probatório e ainda de forma nada crível, vez que chegou a dizer que teve uma mera discussão com a vítima, sem agressão e nem a ameaça e, sem qualquer razão, ela buscou refúgio na casa de familiares e já entendeu que ela queria se separar, bem como imputou à ofendida a responsabilidade por ter se lesionado em uma ripa, sugerindo ter sido criação totalmente fantasiosa o uso de uma corda e de uma baladeira para a agredir a companheira nas duas ocasiões relatadas nos autos.

Dessa forma, procedente a peça acusatória, ante a comprovação cabal da autoria e da materialidade delitiva, com a incidência da Lei Maria da Penha, impondo-se a condenação do réu.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante:

1)

Pelo depoimento judicial da vítima (mídia de Num. 9581204 e 9581207) – que ratificou os termos da denúncia, confirmando as agressões físicas perpetradas pelo réu, bem como, que aquele o trancou em casa, logo após tê-la atraído para buscar suas coisas na residência, inclusive não permitindo que seu sobrinho entrasse na casa. Relatou que o réu a trancou para que não fugisse novamente. Que tinha medo de que ele cumprisse suas ameaças, caso saísse da casa. Ainda, informou que sua irmã foi lá, no dia seguinte ao ocorrido, quando ainda estava trancada, lhe entregou as chinelas das filhas e lhe perguntou se era para chamar a polícia, foi quando balançou a cabeça, para ele não ouvir, pois estava com medo. Ainda, confirmou que as ameaças e agressões ocorreram na frente de suas filhas menores.

2)

Corroborada pelo laudo pericial (Num. 9581175 - Págs. 7 a 8) – que atesta hematomas no braço esquerdo e região escapular esquerda;

3)

pelo depoimento judicial da irmã da Vítima, Sra. Maria Leidiane da Costa (mídias de Num. 9581209 a 9581214) – que disse ter tomado ciência do ocorrido acerca da agressão com o baladeiro. Que após a agressão sua irmã fugiu para a sua casa e como não estava foi para a casa de sua outra irmã. Que ela estava com medo de retornar sozinha para sua casa para buscar suas coisas, mas não quis se meter. Que ela demorou para retornar e achou estranho. Que seu filho foi levar as crianças da vítima para ela em sua casa e o réu não deixou ele entrar, somente as filhas. Que no outro dia foi deixar as sandalhas das menores e a vítima lhe pediu para chamara a polícia gesticulando para o réu, que estava atrás dela, não ouvir. Que o réu usualmente, não gosta que ela saísse de casa, inclusive no natal e ano novo. Que o réu já havia agredido sua irmã antes, tendo visto as marcas roxas em seu braço.

Vê-se que as provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos artigos 129, §9º e 148, §1º, do Código Penal, contra a vítima C.C.S.

Destaco que a palavra da vítima, palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como
in casu

(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifei)

PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CP). CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E FÍSICA. 1. A conduta típica do crime do art. 148 do CP consiste na restrição (parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém. Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o cárcere privado (colocação em confinamento).
O elemento comum é a restrição à liberdade da vítima, bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada. 2. No presente caso, ficou comprovado que a vítima, apesar de possuir a chave do portão de sua residência, estava impedida de sair de casa em razão da violência física e psicológica exercida pelo seu marido, ora réu, uma vez que, conforme constatado pelos depoimentos presentes no acórdão recorrido, tinha um temor absoluto e insuperável do que poderia acontecer se desobedecesse às ordens do acusado.
3. O dolo do réu encontra-se configurado na vontade de privar a vítima de sua liberdade de se locomover, empregando violência psicológica e física para impedi-la de sair de sua residência, anulando sua a capacidade de autodeterminação, mesmo esta tendo a chave do local. Assim, o constrangimento, exercido mediante violência e ameaças, tinha como objetivo privar sua liberdade de locomoção e de autodeterminação, o que configura o delito previsto no art. 148 do CP. 4. Recurso especial provido para reconhecer a prática do delito previsto no art. 148 do Código Penal e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que proceda à necessária dosimetria da pena.

(STJ - REsp: 1622510 MS 2015/0325507-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça decidir acerca de tema não examinado pelo Tribunal de origem. Na espécie, o acórdão impugnado não decidiu acerca da suposta violação ao art. 155 do CPP - condenação apoiada somente em elementos indiciários - o que impede o conhecimento da matéria nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Por outro lado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime ameaça pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.

3. Por fim, "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)' (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.
) 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 9581197 - Págs. 3 a 4):

a)

Lesão Corporal

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência física contra a companheira de forma reiterada e mediante uso de instrumentos como corda e baladeira, após agressões, ameaça e violência psicológica anteriores, causando momentos de maior dor e humilhação. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, ante a insatisfação com o questionamento da vítima sobre desqualificação moral da família dela e, noutra ocasião, porque ele entendeu que ela não cuidou bem da criação de porcos. As circunstâncias são desfavoráveis, em face da ocorrência das agressões na presença das duas filhas, menores de cinco anos. As consequências são imensuráveis a curto prazo, tanto em relação à ofendida, como suas filhas, vítimas indiretas, que presenciaram a violência praticada pelo genitor contra a mãe, pelo que militam contra o réu. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. Milita, ainda, contra o acusado a causa geral de aumento de pena relativa ao crime continuado (dois fatos), pelo que, majoro a sanção pela metade (9 meses e 15 dias), ficando a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em face da inexistência de outra circunstância a analisar.

b)

Cárcere privado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência contra a companheira após agressões, ameaça e violência psicológica anteriores, causando momentos de maior dor e humilhação. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, ante a não aceitação quanto ao interesse de a vítima romper com o relacionamento amoroso. As circunstâncias são desfavoráveis, em face da ocorrência das agressões na presença das duas filhas, menores de cinco anos. As consequências são imensuráveis a curto prazo, tanto em relação à ofendida, como suas filhas, vítimas indiretas, que presenciaram a violência praticada pelo genitor contra a mãe, pelo que militam contra o réu. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de dois a cinco anos. A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva neste quantum. d) Concurso material de crimes. Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto no art. 69 do CP, fica o réu definitivamente condenado a pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de prisão.

Deve a pena ser cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, do CP.

(...)<sic>

-
Delito de lesão corporal:

N
a primeira fase do cálculo da pena do apelante, a juíza
a quo
valorou, negativamente, a culpabilidade, circunstâncias, motivo e consequências do delito, fixando a pena base em 1 ano e 7 meses de detenção.

Não obstante as alegações da defesa, observo que
vetores do foram, devidamente, fundamentados em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade: violência física com uso de

uma baladeira,

violência psicológica (causando maior dor e humilhação);

agressões por motivos fúteis (não ter cuidado bem da criação dos porcos/ insatisfação pelo questionamento da vítima sobre desqualificação moral de sua família); em razão dos suas filhas menores terem presenciado as agressões; e as consequências psicológicas imensuráveis à vítima e seus filhos.

Todos estão de acordo com
o teor da Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade
, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.

(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.) (grifei)

2. Inviável o afastamento da agravante do motivo fútil se ficaram demonstradas pelas provas judiciais a desproporcionalidade entre o móvel da ação criminosa e a conduta do apelante, além da própria banalidade da situação de desentendimento que resultou nas severas agressões físicas suportadas pela vítima.
3. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00000441620168110086 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022) (grifei)

4. Configura-se a agravante do motivo fútil, quando a violação à integridade da vítima se dá por discussão banal entre o casal.
5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público. Desprovido o recurso da Defesa.

(TJ-DF 07432393220198070016 DF 0743239-32.2019.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 30/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. ABALO PSICOLÓGICO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

3. In casu, restou comprovada, através de farta documentação, a conduta ilícita perpetrada pela Ré/Agravante (
violação de domicílio e
lesão corporal
de natureza grave
) que culminou, sem sombra de dúvidas, em humilhação suficiente a ocasionar à Recorrida abalo psicológico de elevada gravidade, não culminando mero dissabor cotidiano da vida ordinária que não tem amparo indenizatório.
4. Com efeito, uma vez demonstrada a lesão corporal sofrida pela vítima de agressão física (caso dos autos), resta evidenciado o dano moral a ensejar a reparação civil a ser paga pelo agente causadora do dano (Recorrente), posto que o ato ilícito ofendeu a integridade física da lesada, direito inerente à pessoa humana e que goza de ampla proteção no ordenamento jurídico pátrio. 5. O Quantum indenizatório arbitrado na sentença. no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não deve sofrer qualquer minoração, por se tratar de valor que atende aos critérios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de novembro de 2019 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGV: 00004936420058060161 CE 0000493-64.2005.8.06.0161, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2019)

Portanto, diante da fundamentação supramencionada, mantenho a pena-base fixada em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase não foi identifica nenhuma atenuante ou agravante, no que preservo a pena em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, também, não foi verificada nenhuma causa de aumento e diminuição.

Por fim, foi aplicada, a regra da continuidade delitiva na fração de 1/2, em razão de dois crimes de lesão corporal. Entretanto, consoante a jurisprudência do STJ, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade, deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no art. 71,
caput
, do Código Penal, qual seja, 1/6 (um sexto)

(REsp n. 2.029.482/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.), no que a retifico, redimensionando a pena final de lesão corporal para
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de detenção
.

-
Delito de Cárcere privado:

N
a primeira fase do cálculo da pena do apelante, a juíza
a quo
valorou, negativamente, a culpabilidade, circunstâncias, motivo e consequências do delito, fixando a pena base, fixando-a em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Embora observe como legítimos e devidamente comprovados os fundamentos esposados, verifico que houve
bis in idem
nos vetores da culpabilidade e consequências do delito, uma vez que as agressões (físicas e psicológica) já estão sendo punidas pelo crime do art. 129, §9º, inclusive seus excessos na dosimetria correlata, e de igual modo ocorre em relação ao fato das filhas terem presenciado tais agressões.

De outro lado, observo que as filhas também permanecerem em cárcere, junto com sua genitora, vivenciando tal situação, sendo vítimas indiretas, por conseguinte, também, do cárcere privado, devendo ser mantido as circunstâncias do delito valoradas negativamente.

Os demais vetores, motivo (pautado na não aceitação do rompimento do relacionamento – fútil) e consequências do delito (
consequências psicológicas imensuráveis à vítima e suas filhas pelo cárcere privado)
, estão corretos, ambos
de acordo com
o teor da Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse contexto, neutralizo somente o vetor da culpabilidade, preservando os demais negativados.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 05 anos de reclusão), porque remanescentes 03 (três) circunstâncias

judiciais desfavoráveis

ao apelante, aplico a pena-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data máxima vênia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, preservei a fração utilizada pelo juízo
a quo
de 1/8 (entre o intervalo entra pena mínima e a máxima).

Não foram identificadas atenuantes o agravante e nem causas de aumento ou diminuição de pena, no que resta a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), no que a preservo, realizando a somatória das penas, restando-a definitivamente em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de detenção e

03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano e 4 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base (maus antecedentes e consequências do crime), fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal AgRg no HC n. 843.494/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.).

O pedido do apelante de recorrer em liberdade resta inócuo, pois já concedido pelo juízo
a quo
, conforme verifico na Num. 9581197 - Pág. 4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, somente para neutralizar o vetor da culpabilidade referente ao delito de cárcere privado; corrigindo, de ofício, a dosimetria das penas do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/02/2024